Tribunal: CARF
Processo: 15586.001274/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento de acordo com a legislação de regência não se sujeita tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea t da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 12.513/2011. Enunciado Súmula CARF no 149.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras que permitam ao empregado entender os critérios de aferição da sua produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
O contrato de trabalho, sendo contrato realidade, não está vinculado ao aspecto formal, pois prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os serviços. Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, "a", da Lei 8.212/91, resta caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o lançamento das contribuições incidentes sobre sua remuneração.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS.
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001274/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.363 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
de acordo com a legislação de regência não se sujeita tributação, na
inteligência do art. 28, § 9o, alínea “t” da Lei 8.212/1991, com redação dada
pela Lei no 12.513/2011. Enunciado Súmula CARF no 149.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À
PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO.
ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos
trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a
determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo
tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para
pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto
de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no
instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras
que permitam ao empregado entender os critérios de aferição da sua
produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
O contrato de trabalho, sendo contrato realidade, não está vinculado ao aspecto
formal, pois prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os
serviços. Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, "a", da Lei
8.212/91, resta caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o
lançamento das contribuições incidentes sobre sua remuneração.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001274/2009-04
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores pagos a
título de bolsa de estudo, nos termos do voto do relator Vencidos os Conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-32.056, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
558-584):
LANÇAMENTO
A presente autuação refere-se ao AI DEBCAD 37.242.793-6 (CFL 68) que, tendo em
vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 40 da Lei n° 11.457, de 16 de
março de 2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
15586.001274/2009-04.
2. Trata-se de crédito para a Seguridade Social no valor originário de R$46.521,30,
acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da emissão da guia de
pagamento, abrangendo a competência 02/2006, decorrente da multa imposta pela
infração ao art. artigo 32, inciso IV, parágrafos 3° e 5° da Lei 8.212/1991, cumulado
com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
uma vez que a infratora apresentou GFIPs com omissão de informação de contribuições
previdenciárias.
3. Informam os relatórios fiscais da infração (fls. 225/228) e da aplicação da multa (fls.
229) e seus Anexos (fls. 230/290) que não foram informadas em GFIPs as contribuições
incidentes sobre:
3.1. BOLSA DE ESTUDOS - Denominada "Incentivo à Educação Formal",
condicionado seu pagamento aos funcionários com o mínimo de 2 anos de trabalho na
empresa.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

3.2. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - Apesar de intimada, a empresa não
apresentou o acordo de participação nos resultados, mencionado como termo anexo no
Acordo Coletivo. Assim, nos termos do art. 28, I da Lei 8.212/1991, foi considerada
como salário de contribuição a parcela paga a título de Participação nos Resultados.
3.3. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS - Foram considerados
salário de contribuição os valores pagos através de notas fiscais de prestação de serviços
emitidas por empresas constituídas por ex empregados da autuada, em função dos
serviços prestados e considerando sua forma de contratação.
4. Informa também o relatório fiscal de fls. 226/228 do presente processo que, em ação
fiscal anterior, foram lavrados Autos de Infração de Obrigações Acessórias, os quais,
embora constituam o agravante de reincidência, nos termos do art. 655, § 4o da IN SRP
03/2005, não provocam efeitos na gradação da presente multa.
4.1. A multa teve por base a legislação da época dos fatos geradores, a saber, o art. 32,
parágrafo 5o da Lei 8.212/1991, c/c art.284, inciso II e art. 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, uma vez que o Auditor Fiscal verificou ser esta mais benéfica ao
contribuinte (resultar em valor menor de multa) apenas em relação à competência
02/2006, após a comparação com a legislação vigente à época do lançamento (art. 35-A
da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, com aplicação do percentual
determinado pelo art. 44 da Lei 9.430/1996: 75% das contribuições previdenciárias não
recolhidas e nem declaradas, incluídas em lançamento por descumprimento de
obrigação principal - AIOP), como ficou demonstrado às fls. 229, no Relatório Fiscal da
Infração e Aplicação da Multa.
4.2. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa
no valor total de R$46.521,30, sendo respeitado o limite máximo, na comp. 06/2006 em
que se observou infração, atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de
12/02/2009 (DOU 13/02/2009).
4.3. O lançamento foi efetuado em 13/11/2009, com a devida ciência do contribuinte em
16/11/2009.
IMPUGNAÇÃO
5. O contribuinte apresentou defesa em 16/12/2009, de fls. 297/524, 529/536 e 538/540,
juntando cópias de: comprovantes de capacidade postulatória, contratos de prestação de
serviços e seus aditivos, relações de pagamentos, comprovantes de transferência,
extratos bancários e GPS-Guias da Previdência Social pagas pela empresa CRG
Projetos de Linha de Transmissão Ltda ME, & Acordo de Participação nos Resultados
de 2005, assinado em 09/12/2005. Apresenta as seguintes alegações de defesa:
PRELIMINARES
5.1. Tempestividade da impugnação.
MÉRITO
5.2. Uma vez que foram lançadas as contribuições previdenciárias referentes à parte de
segurados em Autos de Infração que tomaram por remuneração valores pagos a título de
Bolsa de Estudos, Participação nos Lucros ou Resultados-PLR e trabalhadores
caracterizados como empregados, não há que se exigir a multa pela não informação em
GFIP – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social dos correspondentes valores como base 'de incidência
de contribuições previdenciárias.
5.2.1. Tal se dá porque, inexistindo a obrigação tributária principal, inexiste a obrigação
acessória de informação em GFIP, tendo em vista que os valores pagos em questão não
seriam base de cálculo para a incidência das referidas contribuições.
Das Bolsas de Estudo
5.3. A bolsa de estudos não possui natureza jurídica de remuneração por trabalhos
prestados, já que no período de dedicação aos estudos o trabalhador não está à
disposição da empresa, não havendo contrapartida pelos valores despendidos pela
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

patrocinadora. Assim, tais valores têm natureza indenizatória e não salarial, do que
decorreria a anulabilidade do lançamento por ausência de fundamento legal.
5.3.1. Defende a razoabilidade dos requisitos estabelecidos para concessão das bolsas de
estudo, pagas no valor de 50% das mensalidades.
5.3.2. Em decorrência de tal razoabilidade atendida pela empresa, esta habilitar-se-ia a
uma aplicação igualmente razoável por parte do Fisco - ou seja, dentro do princípio da
razoabilidade - do contido no art. 28, § 90, alínea "t" da Lei 8.212/1991.
Da Participação Nos Lucros e Resultados
5.4. Defende que, mesmo no eventual descumprimento de qualquer das condições
impostas por lei ao pagamento de PLR, a rega constitucional que estabelece a sua não
vinculação à remuneração dos empregados não comporta relativização.
5.4.1. Defende ainda que a expressão "conforme definido em lei", contida no art. 70, XI
da Constituição Federal, restringe-se à participação na gestão da empresa, não
alcançando a participação nos lucros ou resultados.
5.4.2. Entende que não caberia ao legislador ordinário limitar o alcance do texto
constitucional, como observado no art. 28, § 9°, alínea "j" da Lei 8.212/1991, devendo o
referido dispositivo legal ser interpretado de forma a não desestimular o pagamento da
Participação nos Lucros, mantendo-se, portanto a não tributação das parcelas pagas.
Apresenta excertos jurisprudenciais nesse sentido.
5.4.3. Discorre sobre o Princípio da Legalidade, insculpido no art. 5°, II da CF,
defendendo que não foi por imposição legal, mas por opção da empresa, dentre as
possibilidades oferecidas pelo art. 2°, § 1°, da Lei 10.101/2000, que esta adotou o
programa de metas em questão, e, portanto, não se pode dizer que o citado parágrafo
não foi atendido.
5.4.4. Pelo Princípio da Razoabilidade, conclui que as regras da PLR precisam ser
definidas em qualquer momento anterior à ocorrência do fato que as mesmas se voltam
a regulamentar, a saber, o pagamento da PLR, sendo tais regras definidas mesmo antes
(em 09/12/2005) do encerramento e da apuração (em 31/12/2005) do lucro do exercício.
5.4.5. Além disso, em seu entender seria inócuo formular um programa de participação
nos resultados caso não houvesse a pressuposição de que o exercício apresentaria lucro.
5.4.6. Defende que as regras da PLR, diferentemente do que alega a Fiscalização, não se
voltam a ditar as regras de comportamento dos empregados ao longo do ano civil, mas
sim fixar critérios de participação nos resultados da empresa, beneficiando os
empregados que espontaneamente melhor desempenharam suas funções.
Da Autuação sobre Valores Pagos a Prestadores de Serviços
5.5. Defende que os serviços prestados pelas empresas CRG Projetos de Linhas de
Transmissão Ltda; Delta Sistemas Ltda; Shade Informática Ltda e Volans Engenharia,
Comércio e Gerência Empresarial Ltda - os quais o Auditor Fiscal considerou como
prestados por segurados empregados - são regidos pelos termos do art. 129 da Lei
11.196/2005, uma vez que são prestações de cunho intelectual e, ainda que estas tenham
caráter personalíssimo, são disciplinadas pela legislação aplicável às pessoas jurídicas,
condição de seus prestadores. Por conta dessa lei, defende que tais pessoas jurídicas
regularmente constituídas não poderiam ser desconsideradas pela Fiscalização.
5.5.1. Reproduz os objetos dos contratos de que trata o AI 37.242.799-5 celebrados com
a CRG Projetos de Linhas de Transmissão Ltda, com a Delta Sistemas Ltda, com a
Shade Informática Ltda e com a Volans Engenharia, Comércio e Gerência Empresarial
Ltda, alegando que todos têm caráter intelectual e, portanto, enquadram-se
perfeitamente no art. 129 da Lei 11.196/2005. Junta excertos de jurisprudência.
5.5.2. Os serviços não foram subcontratados ou repassados a terceiros, o que se coaduna
com as exigências da Lei 11.196/2005.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

5.5.3. Ademais, defende que os requisitos para caracterização da relação de emprego
não estão presentes na hipótese, uma vez que os serviços em questão são alheios à
atividade-fim da contratante, não bastando, como entendeu o Auditor-Fiscal, que estes
sejam necessários ao regular desempenho das atividades empresariais, pois ainda assim,
são atividades-meio (usou a comparação com a atividade de limpeza e manutenção que,
inobstante sua necessidade e regularidade, é atividade-meio e não atividade-fim das
empresas em geral)
5.5.4. Defende ser natural a contratação de empresas constituídas por antigos
funcionários da contratante, 03 quais após o encerramento do vínculo laboral, valem-se
do know-how e da boa reputação adquiridos durante o período em que foram
empregados para, na nova fase de integrantes de pessoa jurídica, conquistar a
preferência da antiga empregadora.
5.5.5. Cita os exemplos do contrato 7500000992/2004, celebrado com a Shade
Informática Ltda, o qual versa sobre "serviços de elaboração e plotagem de desenhos
em Autocad, Cadastro e atualização de obras de diversas subestações no Auto manager
work Flow, atualização e plotagem de desenhos tipo raster no CadOverlay, elaborar
desenhos a partir de dados do GPS e digitalização de arquivos em Word"; do contrato
4600004201/2007, também celebrado com a Shade Informática Ltda, o qual versa sobre
"execução de serviços de liberação e regularização de faixas de servidão das
(determinadas) Linhas de Distribuição (...)"; do contrato 4600003776/2007, celebrado
com a CRG Projetos de Linhas de Transmissão Ltda; e do serviço prestado pela Volans
Engenharia, Comércio e Gerência Empresarial Ltda, alegando serem todos eventuais, de
escopo delimitado e alheios a sua atividade-fim, uma vez que, se vinculados à atividade-
fim da contratante, tais prestações haveriam de ser de trato contínuo.
5.5.6. A prestação dos serviços não estava diretamente vinculada a qualquer dos sócios
das prestadoras, uma vez que não há determinação contratual que o disponha; sendo
comum que um profissional com nome sedimentado no mercado inicie seu próprio
negócio, oferecendo aos iniciantes a oportunidade de serem por ele supervisionados,
dadas as oportunidades de negócios por ele possibilitadas.
5.5.6.1. Como exemplo do acima exposto, cita os casos dos contratos da Shade
Informática Ltda, os quais foram assinados por sua sócia-gerente, e não por ex
funcionário da contratante; e, ainda, da Volans Engenharia, Comércio e Gerência
Empresarial Ltda, cujos sócios são três irmãos, dos quais apenas um foi funcionário da
contratante.
5.5.7. Protesta não ter sido provado pelo Auditor Fiscal, que se restringe a alegar que os
serviços contratados junto às prestadoras seriam também executados por segurados
integrantes do quadro de funcionários da impugnante.
5.5.8. A subordinação jurídica é inerente à relação contratante-contratado, por força de
expressa determinação contratual permitindo que a contratante formule solicitações
conforme suas necessidades.
5.5.9. Também não é indício de vinculação trabalhista a previsão contratual de horas
trabalhadas, pois os contratos de prestação de serviços intelectuais em geral são
precificados com base em horas de trabalho, sendo lógico que a contratante exija o
cumprimento do exato número de horas que contratou.
5.5.10. Rechaça a importância, para a caracterização do vínculo laboral do fato de serem
tais serviços prestados em suas dependências, uma vez que é prática com em todos os
ramos empresariais o uso intensivo de instalações das contratantes pelos terceirizados,
visando a redução de custos e melhoraria de seu relacionamento.
5.5.11. Protesta pela inveracidade da alegação de que "as funções e os cargos exercidos
por esses trabalhadores fazem parte da estrutura organizacional da empresa", do que o
auditor-Fiscal não fez prova nos autos, razão por que defende que tal alegação não deve
influir na formação de convicção por esta Turma de Julgamento.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

5.5.12. Refuta, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento, a alegação do
Auditor-Fiscal de que os pagamentos teriam sido realizados a favor diretamente dos
sócios, e não das empresas contratadas.
5.5.13. Embora reconheça que a onerosidade é inerente tanto às relações de emprego
quanto aos contratos de serviços com outras empresas, não se prestando isoladamente
para definir uma modalidade ou outra, defende que, por não haver constância mensal
das cifras pagas, a hipótese de pagamentos de salários ficaria afastada.
5.5.14. Solicita, caso não seja dado provimento a suas razões, que sejam aproveitados
no presente lançamento, dentro de cada competência, os valores recolhidos na condição
de segurado contribuinte individual pelo sócio da empresa CRG Projetos de Linhas de
Transmissão Ltda.
6. Pelas razões acima, finda pedindo o cancelamento do Auto de Infração.
7. É o Relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 50, da Lei 8.212/1991, acrescentado
pela Lei 9.528, de 10/12/1997, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 05/08/2010 (AR de fl. 588), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 592-640), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 592-640) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

Do Mérito
Antes de adentrar ao caso específico, destaco a legislação aplicada, visto se tratar
de lançamento por descumprimento de obrigação acessória decorrente de apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL
68).
Oportuno, apresenta o fundamento legal que embasou o lançamento tributário,
conforme artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

Também, conforme previsto no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999
(Regulamento da Previdência Social – RPS), que:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;

Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.

Ainda, o previsto no artigo 33, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, vigente
quando dos fatos e do período fiscalizado, que:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.

Por sua vez, a multa é calculada de acordo com o previsto no artigo 284, do
Regulamento da Previdência Privada – RPS, que:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
Acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras;

Assim, superada a fundamentação legal que embasou o lançamento da multa
decorrente de obrigação acessória, passo a analisar o mérito.

Da Bolsa de Estudo
Com constou no voto da DRJ, em relação à Bolsa de Estudo, o mérito foi
apreciado nos autos de processo 15586.001283/2009-97, de relatoria também deste Conselheiro,
que tratou do lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições
patronais incidentes sobre as remunerações de Bolsa de Estudos.
O lançamento baseou-se no disposto no inciso I, do art. 214, do Decreto no 3.048,
de 6 de maio de 1999, que:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;

Também, de acordo com o inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, que:
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Por sua vez, o mesmo artigo 28, § 9o, alínea “t”, assim prevê:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;

O relatório fiscal assim destacou o motivo pelo lançamento fiscal naqueles autos
(fls. 311-319):
3.4- DOS FATOS:
A empresa, ao efetivar o pagamento da parcela referente ao Incentivo a Educação
Formal (Reembolso PDE e Bolsa de Estudos), conforme consta das Folhas de
Pagamento, não comprovou a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais
valores, uma vez que os mesmos foram pagos ou creditados em desacordo com a
legislação vigente, conforme a seguir demonstrado:
3.5- A Espirito Santo Centrais Elétrica S.A. — ESCELSA, com a finalidade de
estimular a educação formal dos seus empregados, patrocina 50% (cinqüenta por cento)
dos cursos de ensino superior.
3.6- Este beneficio é aplicado a todos os empregados que preencherem os seguintes
requisitos:
a) Não tenham sido contemplados com o patrocínio para curso de graduação;
b) Quando o curso de graduação tiver correlação com atividades da empresa;
c) Tenha no mínimo 2 (dois) anos de trabalho na empresa e, obtido nível médio de
desempenho (ND) nas duas Ultimas avaliações igual ou maior que 4,0 (quatro);
d) Não tenha sofrido punição nos últimos 12 meses a contar da data da solicitação
do patrocínio e;
e) Seja aprovado pelo Diretor da área.
3.7- Este beneficio é implementado através de reembolso ao empregado, mediante
apresentação de comprovante de pagamento da mensalidade ã instituição de Ensino.
[...]
3.10- A Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA ao estabelecer os requisitos
básicos e procedimentos para a obtenção do 'Incentivo a Educação Formal', está
impondo um óbice à extensão a todos os empregados e dirigentes da empresa, ferindo,
desta forma, o ordenamento legal.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

3.11- A empresa Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, não estende o
beneficio de Incentivo a Educação Formal a todos os empregados e dirigentes,
contrariando o disposto na alínea 't', do §9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, c/c com o inciso
XIX, do § 9°, do art. 214 do RPS.
3.12- Somente os empregados que possuem um vinculo superior a 2 (dois) anos com a
empresa fazem jus a esse beneficio.
3.13- Essa vantagem quando paga aos empregados que se enquadram nas condições
impostas pela empresa para a sua concessão, se inclui na conceituação de salário
exposta no §11, do art. 201 da Constituição Federal, que assim dispõe:
"Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuições previdenciárias e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei".
3.14- A despesa do empregador com o Incentivo a Educação Formal converte-se em
beneficio econômico para os empregados e dirigentes que recebem esse beneficio, por
ser uma vantagem auferida em decorrência de seu trabalho.
3.15- O salário é elemento remuneratório do trabalho, e se a legislação previdenciária
não exclui quando não cumpridas as exigências legais previstas o pagamento de
determinada parcela remuneratória, que se originou única e exclusivamente em
decorrência do vinculo laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser
excluída da base de cálculo de contribuição.
3.16- Diante do exposto acima, concluímos que a parcela paga pela empresa a titulo de
Incentivo a Educação Formal a alguns empregados configura salário utilidade e, por
conseguinte, integra o salário-de-contribuição. Assim, o pagamento do Incentivo a
Educação Formal, faz parte da remuneração desses empregados para fins
previdenciários, sendo, portanto, integrante da base de cálculo de contribuição.
(negrito original)

E, tanto quanto naqueles autos (obrigação principal), diante dos respeitáveis
argumentos aqui apresentados em impugnação (fls. 299-346) e recurso voluntário (fls. 592-640),
entendo que melhor sorte merece a Recorrente.
Com efeito, os valores pagos pela empresa a seus empregados a este título não
podem ser considerados como salário in natura, por não retribuírem o trabalho efetivo nem
complementarem o salário contratual.
O benefício, embora tenha expressão econômica, constitui investimento na
qualificação profissional do trabalhador, caracterizando verba empregada para o trabalho, que
não integra a remuneração do mesmo.
Veja, por ser um benefício pecuniário pago aos empregados pela empresa com
objetivo de incentivar o investimento na qualificação profissional de seus trabalhadores, o
auxílio-educação não integra a remuneração do trabalhador, nem o salário-de-contribuição,
conforme a alínea "t", do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91.
Assim, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, já há muito
tempo pacificou o entendimento:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO DE EMPRESA
(FORMAÇÃO PROFISSIONAL INCENTIVADA). VERBAS DE NATUREZA NÃO-
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os valores recebidos a
título de formação profissional incentivada pelas empresas aos seus empregados não são
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

considerados como salários, sendo incabível, portanto, a incidência de contribuição
previdenciária.
2. Recurso especial improvido.
(STJ, 2a Turma, REsp 396.255/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006,
DJ 28.06.2006 p. 226)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
DE
EMPRESA
(PLANO
DE
FORMAÇÃO
EDUCACIONAL). VERBAS DE NATUREZA NÃO SALARIAL. (...)
2. Os valores recebidos como "formação profissional incentivada" não podem ser
considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o trabalho efetivo, não
integrando, portanto, a remuneração do empregado, afinal, investimento na qualificação
de empregados não há que ser considerado salário. É um benefício que, por óbvio, tem
valor econômico, mas que não é concedido em caráter complementar ao salário
contratual pago em dinheiro. Salário é retribuição por serviços previamente prestados e
não se imagina a hipótese de alguém devolver salários recebidos. Precedente: (REsp
365398/RS, DJ de 18/03/2002, desta Relatoria).
3. Recurso especial improvido.
(STJ, 1a Turma, REsp 695.514/PR, rel. Min. José Delgado, DJ 11.04.2005 p. 203)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. VERBA DESPROVIDA DE NATUREZA
REMUNERATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho. (...).
(STJ, 1a Turma, REsp n. 324.178/PR, rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.12.2004 p. 415)

Por sua vez, também fundamentar o lançamento a Lei no 11.741/2008, posterior
ao período fiscalizado, no qual teria eludido a capacitação e qualificação profissional, entendo
que não merece prosperar.
O conceito de “capacitação e qualificação profissional” constante no disposto no
Decreto no 5.154/2004, segundo o qual a educação profissional seria desenvolvida por meio de
cursos de "educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação" veio no mesmo
sentido da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), não limitando a
conceitos estabelecidos pelo legislador pátrio.
Veja-se:
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões
para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e
superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à educação profissional.

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

Assim, a meu ver, a nova redação do artigo 39, da Lei no 11.741/2008, que alterou
o mencionado dispositivo, simplesmente eliminou dúvidas de sua aplicabilidade, que assim
dispõe:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei no 11.741, de
2008)
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela
Lei no 11.741, de 2008)
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
II - de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei no 11.741, de
2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela
Lei no 11.741, de 2008)

E, por último, o fato de haver requisitos para o deferimento das bolsas de estudos
não descaracteriza a circunstância de o benefício ser acessível a todos os funcionários, desde que
tais exigências guardem razoabilidade e proporcionalidade.
Por sua vez, ao analisar a redação da alínea "t", do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, após o lançamento, de acordo com a Lei 12.513/2011, tem-se:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:

E, no mesmo sentido da nova redação acima mencionada, tem-se o Enunciado de
Súmula CARF no 149:
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)

Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para excluir a
multa referente à obrigação acessória em relação à bolsa de estudo, aqui lançada, seguindo a
acessória ao principal.

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

Da Participação nos Lucros e Resultados
Com constou no voto da DRJ, em relação à Bolsa de Estudo, o mérito foi
apreciado nos autos de processo 15586.001286/2009-21, de relatoria também deste Conselheiro,
que tratou do lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições
patronais incidentes sobre as remunerações de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Oportuno, apresenta os fundamentos legais que embasaram o lançamento tributário,
iniciando-se pela Constituição Federal de 1988, que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Por sua vez, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispôs sobre a organização da
Seguridade Social e instituiu o Plano de Custeio, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;

Neste caso, especificamente sobre a Participação nos Lucros e Resultados – LPR, a
Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 tratou do mérito, quando do período do lançamento:
Art. 1o. Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, o, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.

O relatório fiscal assim destacou o motivo pelo lançamento fiscal naqueles autos
(fls. 271-278):
3- Fatos Geradores: Foram considerados como Fato Gerador de Contribuições
Previdenciárias, as importância pagas pela empresa a seus Segurados Empregados à
titulo de PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – Rubrica 3160. Até 12/2005 a
rubrica Participação nos Resultados tinha o número Rubrica 349.
3.1- Dos Fatos: A empresa, ao efetivar o pagamento da parcela referente Participação
nos Resultados, conforme consta das Folhas de Pagamento, não comprovou a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores, uma vez que os mesmos
foram pagos ou creditados em desacordo com a legislação vigente, conforme a seguir
demonstrado:
[...]
3.2- O Termo de acordo para pagamento da Participação nos Resultados referente ao
exercício de 2005, celebrado entre a empresa e o sindicato da categoria, somente se deu
em 09/12/2005. O termo de acordo, em anexo a este relatório fiscal, determina o
cumprimento de metas de equipe e metas individuais determina ainda que o pagamento
da participação será feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de 2006. O termo de
acordo não foi pactuado previamente, mas no final do exercício de 2005.
Para que exista de fato o empenho dos trabalhadores em alcançar as metas, através de
"regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado", no mínimo é necessário que elas existam, caso contrário,
como ocorreu, onde só foram definidas posteriormente, fica prejudicado o previsto no §
1° do art. 2° da Lei 10.101/2000.

Por sua vez, o Acordo Coletivo de Trabalho naqueles autos (fls. 336-348):
Cláusula 26°
Participação nos Lucros e/ou Resultados do Ano de 2005
Pelo presente Acordo Coletivo, fica ajustado que a Empresa concederá aos seus
trabalhadores Participação nos Resultados referente ao ano de 2005, nos termos da Lei
número 10.101, de 19/12/2000, e se regerá pelas cláusulas e condições constantes no
Termo anexo.

Cláusula 32o
Vigência do Acordo
O presente Acordo terá vigência de 1° de novembro de 2005 a 31 de outubro de 2006.

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

O Termo (neste de fls. 574-551) anexo ao Acordo Coletivo no qual prevê as
condições para o PLR, juntado com a impugnação, assim consta:
CLÁUSULA 4a - DO PAGAMENTO
O pagamento da participação será feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de
2006.
CLÁUSULA 5a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - O pagamento desta participação, prevista na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000, não integrará a remuneração para quaisquer efeitos, inclusive o princípio da
habitualidade, bem como não se constituirá em base de incidência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário.

E, tanto quanto naqueles autos (obrigação principal), diante dos respeitáveis
argumentos aqui apresentados em impugnação (fls. 299-346) e recurso voluntário (fls. 592-640),
destaco o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme constou do
acórdão no 9202003.370:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI,
da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos
da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente nas hipóteses em que o
pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na
legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem
como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições
previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Recurso especial negado.
(CSRF, 2a Turma, Relator(a) RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA,
sessão de 17 de setembro de 2014)

Todavia, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente. Explico.
Concordo e não vejo problemas para que o acordo coletivo, assim como seu
anexo, tenha sido firmado no ano base de aquisição do PLR.
Acontece que, no presente caso, curvo-me ao entendimento da DRJ, visto que a
data de formalização do instrumento em 09/12/2005, ou seja, já no último mês do calendário
civil, sem a apresentação de quaisquer outros documentos de acordo prévio ou que
demonstrassem a ciência das partes sobre as negociações, regras, mecanismos de aferição, e
programas de metas, resultados e prazos, a meu ver, impossibilita admitir ter respeitado o
disposto no artigo 2o, da Lei no 10.101/2000.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001274/2009-04

Portanto, o instrumento pactuado em 09/12/2005, de pronto, não respalda as
Participações nos Resultados referentes ao exercício de 2005, pois não houve pacto prévio de
metas, resultados e prazos a serem alcançados para que os empregados fizessem jus ao PLR que
lhes seria pago em parcela única, ainda que até 25 de fevereiro de 2006.
Diante do exposto, concluo que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR, no presente caso corrompe a natureza pretendida, pelo que
voto no sentido de negar provimento o recurso voluntário quanto a este quesito.

Da Caracterização de Segurado Empregado
Também decorreu do lançamento, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei 8.212/91, visto que restou caracterizada a condição de segurado empregado, o que se tornou
obrigatório o lançamento das contribuições incidentes sobre sua remuneração.
Prevê a mencionada Lei:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;

Ainda, nos termos do artigo 9°, § 4° do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999, tem-se a obrigatoriedade da
previdência social quando inexistente a eventualidade dos serviços prestados:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta
ou indiretamente com as atividades normais da empresa.

Por fim, nos autos principais no 15586.001346/2009-13 constou a fundamentação
pelo qual restou meu entendimento da manutenção do lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo da multa lançada os valores referentes à bolsa de estudo.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital